Tribunal: TJES
Processo: 0019438-15.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019438-15.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON DE SOUZA JORDONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NA ALÍNEA “B”, DO INCISO I, DO ARTIGO 1.030, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 924 PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando a aplicação da tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando no julgamento do REsp 1.385.621/MG submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese alusiva ao Tema 924 no sentido de que “
a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial
”, editando a Súmula 567 de idêntico teor.

III.
Na espécie, nota-se que a Egrégia Primeira Câmara Criminal, soberana na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que “
mesmo que o apelante estivesse sendo observado pelo circuito interno de vídeo de monitoramento, em face de um eventual descuido dos seguranças ou por habilidades próprias, ele poderia ter logrado o seu intento e fugido com a res, fato que afasta a impossibilidade absoluta do meio e, desta forma, sepulta, de vez, a tese do crime impossível
” (id. 7331023).

IV.
In casu
, denota-se que o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça está em conformidade com o que foi decidido no referenciado precedente de especial carga vinculativa, de modo que se demonstra incensurável o capítulo da Decisão recorrida que negou seguimento ao Recurso Especial com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

V.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

WENDERSON DE SOUZA JORDONI

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8008751), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do capítulo da
DECISÃO
(id. 7331023), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em que se negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
interposto pelo Recorrente, em relação aos artigos 17 e 155,
caput
, ambos do Código Penal, bem como ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do mesmo diploma processual, em razão da aplicação da tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 924 (Recursos Repetitivos)
,
in verbis
:
“
A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que
“no presente caso, como detalhadamente exposto no recurso especial interposto, os fatos concretos, aliados ao sistema de segurança ou de vigilância eletrônica, tornou impossível a consumação do delito, inclusive em razão da prisão em flagrante do ora agravante”.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 8079093), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

WENDERSON DE SOUZA JORDONI

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8008751), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do capítulo da
DECISÃO
(id. 7331023), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em que se negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
interposto pelo Recorrente, em relação aos artigos 17 e 155,
caput
, ambos do Código Penal, bem como ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do mesmo diploma processual, em razão da aplicação da tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 924 (Recursos Repetitivos)
,
in verbis
:
“
A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que
“no presente caso, como detalhadamente exposto no recurso especial interposto, os fatos concretos, aliados ao sistema de segurança ou de vigilância eletrônica, tornou impossível a consumação do delito, inclusive em razão da prisão em flagrante do ora agravante”.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 8079093), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil
, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de
Agravo Interno
, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 7331023),
in litteris
:

[...] WENDERSON DE SOUZA JORDONI interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 5524197), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 5202956), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, que conferiu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pelo Recorrente, em virtude de SENTENÇA proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, condenou-o ”pela prática do crime de furto consumado, à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão”.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - ACOMPANHAMENTO POR VIDEOMONITORAMENTO – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a consumação do delito de furto, ainda que haja vigilância por meios eletrônicos no local dos fatos. Vale dizer, a existência de sistema de segurança não torna, por si só, o crime impossível.

2. Quanto mais o agente se aproxima da consumação do crime, menor será a fração de redução da causa de diminuição da tentativa. Recurso Parcialmente Provido.

(TJES, 0019438-15.2017.8.08.0035, Apelação Criminal, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2023).

Irresignado, o Recorrente aduz contrariedade aos artigos 14, inciso II, 17 e 155, Caput, do Código Penal, bem como ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob os fundamentos de reconhecimento de crime impossível e de aplicação da minorante da tentativa em seu patamar máximo.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 6000926).

Segundo asseverado pelo Recorrente, no tocante aos artigos 17 e 155, Caput, do Código Penal, bem como ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, “é evidente que o caso dos autos configura hipótese de crime impossível” (id. 5524197 - fl. 06).

Isso porque, “os elementos informativos e as provas testemunhais colacionados evidenciam que em momento algum o bem jurídico foi colocado em perigo” (id. 5524197 - fl. 06).

Ademais, sustenta que “O fato de ter sido flagrado desde o início da ação por agentes de segurança de um estabelecimento comercial, tornou impossível a consumação do delito, sendo por tal razão abordado preso em flagrante delito logo após ter passado pelo caixa. Nesse caso, o meio utilizado pelo recorrente era absolutamente ineficaz” (id. 5524197 - fl. 07).

Sobre o tema, assim se pronunciou a Câmara julgadora no julgamento da Apelação Criminal, in litteris:

“Ao me debruçar sobre os autos entendo que não deve ser acolhida a pretensão defensiva, pelos motivos que a seguir exponho.

Conforme se observa nos depoimentos colacionados, o réu foi acompanhado pelo fiscal da loja Renner, tendo sido visualizado o momento em que Wenderson escondeu o par de óculos e os perfumes em seu bolso, o que por si só, não permite o reconhecimento da figura do crime impossível.

Isso porque, quando há um perigo, ainda que diminuto para o bem jurídico há a possibilidade da ocorrência do delito, na modalidade tentada, como até então vislumbro no caso dos autos.

Vale ressaltar que, mesmo que o apelante estivesse sendo observado pelo circuito interno de vídeo de monitoramento, em face de um eventual descuido dos seguranças ou por habilidades próprias, ele poderia ter logrado o seu intento e fugido com a res, fato que afasta a impossibilidade absoluta do meio e, desta forma, sepulta, de vez, a tese do crime impossível.

A tese de crime impossível já se encontra rechaçada pelos Tribunais do país e pelo Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Entende esta Corte que "[a] vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos" ( AgRg no REsp n. 1.961.641/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022), sendo que, no presente feito, concluiu o Tribunal local que "não há que se falar em crime impossível, uma vez que o meio utilizado não era absolutamente ineficaz para alcançar a consumação do delito". 2. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2066220 MG 2022/0039770-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Insta salientar que tal entendimento foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 567 do STJ

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

[...]

Dando prosseguimento à análise dos autos, segundo se observa nos depoimentos, nota-se que o acusado saiu do estabelecimento comercial Lojas Renner, porém não conseguiu êxito em se evadir do Shopping Praia da Costa, momento em que ainda pelas áreas comuns do respectivo shopping, foi abordado.

Assim, restou consignado que Wenderson estava próximo da consumação do crime, visto que o mesmo já se encontrava fora da loja e perto de se evadir do shopping”.

Nesse contexto, a despeito da argumentação recursal, verifica-se que a conclusão adotada pelo Órgão Fracionário, soberano na análise de fatos e provas, no sentido do não reconhecimento de crime impossível na hipótese vertente, encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.385.621/MG (Tema 924), verbo ad verbum:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

2. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc.

3. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva.

4. Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, “por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.”

5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto.

6. Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação.

(STJ, REsp 1385621/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).

Por conseguinte, o Apelo Nobre não merece trânsito nesse aspecto.

Com efeito, no tocante ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, pleiteia o Recorrente, “a redução pela tentativa em seu patamar maior, ou seja, 2/3 (dois terços)” (id. 5524197 - fl. 09).

Contudo, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de alterar a fração arbitrada à causa de diminuição da tentativa, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na presente via, a teor da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, note-se a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbatim:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL. PENA-BASE. LESÕES À VÍTIMA DO CRIME TENTADO CONTRA A VIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. Esta Corte Superior entende ser possível a consideração negativa das consequências nos casos em que a tentativa de homicídio haja causado lesões ao ofendido, de modo que não há que se falar que os danos sofridos são inerentes ao tipo penal em comento nem que seu reconhecimento enseje punição maior ao crime tentado do que ao consumado.

3. A reanálise do iter criminis percorrido pelo agravante, para que seja aplicado o grau máximo da fração pela tentativa, enseja o revolvimento de fatos e provas, vedado no recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.191.179/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Isto posto, quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, 17 e 155, Caput, do Código Penal, bem como ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial; ao passo que, no que diz respeito à aduzida afronta ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES.

Nesse cenário, conforme já relatado, a Recorrente alega, em síntese, que
“no presente caso, como detalhadamente exposto no recurso especial interposto, os fatos concretos, aliados ao sistema de segurança ou de vigilância eletrônica, tornou impossível a consumação do delito, inclusive em razão da prisão em flagrante do ora agravante”.

Na espécie, nota-se que a
Egrégia Primeira Câmara Criminal
concluiu que “
mesmo que o apelante estivesse sendo observado pelo circuito interno de vídeo de monitoramento, em face de um eventual descuido dos seguranças ou por habilidades próprias, ele poderia ter logrado o seu intento e fugido com a res, fato que afasta a impossibilidade absoluta do meio e, desta forma, sepulta, de vez, a tese do crime impossível
” (id. 7331023).

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando no julgamento do
REsp 1.385.621/MG submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
, firmou a tese alusiva ao
Tema 924
no sentido de que “
a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial
”, editando a
Súmula nº 567
de idêntico teor.

In casu
,
denota-se que o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça está em conformidade com o que foi decidido no referenciado precedente de especial carga vinculativa
, de modo que se demonstra incensurável o capítulo da Decisão recorrida que negou seguimento ao Recurso Especial com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO
ou para reiteração das razões do
APELO NOBRE
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 924
, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “b”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.

GABINENTE DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão do dia 21.10.2024 a 25.10.2024
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 21.10.2024 ao dia 25.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Voto no mesmo sentido do eminente Vice-Presidente.